Tribunal: TJDFT
Processo: 0743964-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743964-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELITA BRAZ DOS SANTOS TOLENTINO AGRAVADO: SHEILA BRAZ DOS SANTOS, SANDRA CONCEICAO BRAZ FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELITA BRAZ DOS SANTOS TOLENTINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706398-03.2021.8.07.0005, iniciado em seu desfavor por SHEILA BRAZ DOS SANTOS e SANDRA CONCEIÇÃO BRAZ FARIAS, rejeitou a impugnação baseada na ocorrência de prescrição intercorrente. A ratio decidendi originária (ID. de origem n. 208477975) lastreou-se no fundamento de que a fase de cumprimento de sentença não se desenvolve de contrato locatício, e sim decorre da indenização em razão da utilização exclusiva do bem em favor das coerdeiras. Nesse sentido, concluíra que se aplica ao caso o enunciado da Súmula n. 150 do STF, c/c artigo 206-A do Código Civil, no sentido de que a prescrição é quinquenal, e não trienal. Em suas razões de recorrer (ID. 65168338), a agravante alega que ainda que tenha natureza jurídica de indenização, trata-se de valores que correspondem à compensação pelo uso exclusivo do imóvel. Por isso, conclui que é inequívoca a sua compreensão como aluguéis, razão pela qual deve incidir o prazo trienal do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a limitação do cumprimento de sentença à fração que equivale à quota parte dos exequentes, bem ainda o reconhecimento da prescrição, ainda que quinquenal, em relação aos demais credores que não iniciaram a fase de cumprimento de sentença. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da justiça gratuita, nos termos das sentenças - principal e integrativa -, proferidas nos autos físicos da ação 2013.05.1.013558-4, que pôs fim à fase de conhecimento. É o relatório. Decido. Prefacialmente, registro que o presente agravo de instrumento merece ser admitido apenas em parte. Isso porque, no que tange aos pedidos subsidiários, de reconhecimento da prescrição quinquenal em relação aos demais credores, e de que, caso não prescritos, permaneçam restritos à quota parte de cada credor, ambas as questões não compuseram a impugnação originária (ID. de origem n. 160402878), e por isso não foram analisadas pelo Juízo de origem. Não há óbice para que a agravante submeta seus pleitos ao Juízo de primeiro grau primeiramente. A inserção dos pedidos em razões de agravo, caso conhecidos e analisados diretamente pelo Tribunal, ensejará supressão de instância e violará o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O RECURSO, porquanto em relação à prescrição intercorrente, estão presentes os requisitos mínimos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade da atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente. A principal questão a ser enfrentada, umbilicalmente conectada à probabilidade de provimento do recurso, é a definição da natureza jurídica da verba em execução, o que determinará o prazo prescricional aplicável: se seria de três anos, como sustenta a agravante, ou de cinco anos, conforme decidido na origem. A decisão recorrida, ao afastar a aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil (referente à cobrança de aluguéis), fundamentou-se corretamente na análise de que a fase de cumprimento de sentença não tem origem em contrato de locação. Em vez disso, decorre de uma indenização pela utilização exclusiva do bem por uma das herdeiras, o que gera a obrigação de compensação aos demais coerdeiros. A alegação da agravante de que os valores devidos correspondem à "compensação pelo uso exclusivo do imóvel" sugere uma tentativa de equiparar a situação aos aluguéis. Entretanto, essa argumentação desconsidera a real natureza da obrigação. Os valores a serem pagos pelo uso do bem com exclusividade não se originam de um contrato de locação, ou de outra obrigação locatícia propriamente dita. Trata-se, na verdade, de uma verba indenizatória, destinada a evitar o enriquecimento sem causa daquela que gozou, sozinha, do bem que deveria ser partilhado entre os coerdeiros. O entendimento da decisão recorrida, que aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206-A do Código Civil, c/c a Súmula 150 do STF, é juridicamente mais adequado. O prazo de cinco anos refere-se à prescrição das ações de reparação civil, já que a utilização exclusiva do imóvel por uma das herdeiras gerou uma perda patrimonial para os demais, o que é passível de reparação por meio de indenização. Assim, não há como confundir essa obrigação indenizatória com a cobrança de aluguéis. Embora, informalmente, os valores possam ter sido chamados de "aluguéis" no sentido de referir-se mais facilmente à compensação pela ocupação exclusiva, tal denominação não altera a natureza jurídica da verba, que é de perdas e danos. Portanto, a tentativa de enquadrar a presente obrigação no prazo trienal destinado à cobrança de aluguéis não encontra respaldo na realidade dos fatos, nem na sentença exequenda, sendo correta a manutenção do prazo quinquenal para a prescrição da presente obrigação, tal como decidido pelo Juízo de origem. Nesse sentido, concluo que não há probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões expostas, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, e nessa extensão, ante a ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 16:24:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora